Tribunal: TJMT
Processo: 1003734-77.2016.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003734-77.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (EMBARGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RODRIGO CHANES MARCOGNI - CPF: 327.076.088-40 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0112-23 (EMBARGANTE), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO), RODRIGO CHANES MARCOGNI - CPF: 327.076.088-40 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL EM RAZÃO DA MODIFICAÇÃO DO DESFECHO DECISÓRIO –PARTE AUTORA QUE OBTEVE ÊXITO NA TOTALIDADE DOS PEDIDOS INICIAIS – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA PARTE REQUERIDA –OMISSÃO EXISTENTE E SANADA – RECURSO PROVIDO. 1Constatado que o v. acórdão padece do vício da omissão, os embargos devem ser acolhidos que suprir a omissão. 2. Conforme o teor do art. 85 do CPC, “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1003737-77;2016.8.11.0040 (ID no 55296952- interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de SORRISO)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação no 1003734.77.2016.8.11.0040 interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., e deu provimento ao Recurso de Apelação autuado sob a mesma numeração, interposto pela embargante, para “
determinar que a multa devida será o equivalente a duas vezes o valor do frete (R$ 7.597,20),acrescidos dos encargos legais consignados na sentença
” (cf. Id. no 54420452 - Pág. 3).

A embargante alega que o acórdão se omitiu quanto à redistribuição do ônus sucumbencial dada a modificação do desfecho decisório que, agora, depois do provimento do recurso por ela interposto, acolheu a totalidade do pedido inicial.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a ré/embargada seja condenada ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial (cf. Id. no 55296952).

Intimada para apresentar contrarrazões aos aclaratórios, a embargada disse que “
não se opõe à integração do decisum para que esse E. Tribunal se manifeste sobre a sucumbência
” (cf. Id. no 57879971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora/embargante ajuizou a ação pretendendo o ressarcimento do valor de R$ 239,40, referente ao pedágio pago por ela durante o transporte de mercadorias que realizou em favor da embargada, pedindo, inclusive, fosse a ré condenada ao pagamento do “
valor ‘em dobro’ dos fretes contratados
, em face da não observação das disposições contidas na Lei 12.609/2001, correspondente em R$ 7.597,20 (sete mil, quinhentos e noventa e sete reais, e vinte centavos), com as devidas correções e juros legais
” (sic - cf. Id. no 46417484 - Pág. 9).

A sentença acolheu o pedido em quase toda a sua integralidade, estabelecendo, em desacordo com a pretensão autoral, que “
o valor da multa previsto no referido dispositivo legal deve ser adequado ao valor do vale-pedágio e não ao valor do frete
” (cf. Id. no 46417591 - Pág. 4).

Interposto o apelo, este foi provido por esta Câmara, que acolheu a integralidade do pedido autoral nos seguintes termos:

“
O
thema decidendo
está circunscrito ao problema da responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, não subsistindo dúvida alguma nesse aspecto ante a dicção clara e direta do art. 8o da Lei no 10.209, de 23.03.2001, que instituiu o “vale-Pedágio obrigatório sobre o transporte rodoviário de carga”, e cujo art. 1o, §1o, dispõe que o “pagamento do pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador” (grifei); nesse mesmo mote, tem-se o art. 2o que também é muito claro ao dizer que o “valor do Vale-Pedágio não integra o valor do frete” (grifei), e que “não será considerado receita operacional ou rendimento tributável, nem constituirá base de incidência de contribuições sociais ou previdenciárias”, orientação reforçada pelo art. 3o, “caput”, da mesma lei, que dispõe sobre o pagamento obrigatoriamente antecipado do vale-pedágio. Então, no caso, sem dúvida, a responsabilidade pelo pagamento do pedágio deve ser atribuída à empresa ré, embarcadora que contratou o serviço.

Outrossim, dois dispositivos da citada lei tratam do descumprimento da obrigação, pelo embarcador (ou pelo equiparado), do pagamento antecipado do Vale-Pedágio, a saber, o art. 5o, que diz que o “descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator à aplicação de multa administrativa de R$ 550,00 (...) a R$ 10.500,00 (...), a ser aplicada pelo órgão competente, na forma do regulamento”, e o art. 8o, que dispõe que, sem “prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete” diferente do fez o juízo de origem, ao considerar, com base nos arts. 412 e 413 do CC, que a quantia devida deveria recair sobre o valor do vale-pedágio, tanto é que essa a única insurgência da parte requerente em suas razões recursais (grifei e destaquei).

Cumpre observar, que, embora o art. 412 do Código Civil disponha que o “valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal”, a hipótese dos autos não envolve multa contratual estipulada mercê da livre deliberação dos contratantes, e sim de sanção legal imposta com redobrada censura e rigor justamente para coibir prática ilícita deplorada pelo próprio legislador.

E, pela mesma razão, não tem aplicação a regra do art. 413 do Código Civil, que diz que o valor da penalidade deve ser “reduzido equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”, eis que o ajuste equitativo só é cabível na hipótese de estipulação de cláusula penal em pacto privado, e não quando o próprio legislador comina a multa a já fixa a extensão da sanção econômica de aplicação obrigatória ao destemido infrator (“será obrigado”), não havendo falar também em inconstitucionalidade da norma.

À vista do exposto, nego provimento ao recurso da LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.; e, dou provimento ao apelo da autora PEDROMAR TRANSPORTES LTDA
para determinar que a multa devida será o equivalente a duas vezes o valor do frete (R$ 7.597,20),
acrescidos dos encargos legais consignados na sentença.” (cf. Id. no 54420452 - Pág. 3).

Assim, com a modificação do desfecho decisório, a embargante venceu integralmente, e neste caso deve o vencido arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, conforme determina o art. 85 do CPC (“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”)
, ponto sobre o qual o acórdão embargado realmente se omitiu, merecendo, agora, o devido reparo.

Feitas tais considerações, acolho os aclaratórios, para determinar que a parte requerida (embargada) arque com a integralidade do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020